Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706381-15.2022.8.07.0010 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO SETE, 6 ETAPA RECORRIDO: JULIO SANDRO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. APELAÇÃO ADESIVA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO, ARTIGO 1.007, §§ 2o E 4o. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. INADIMPLÊNCIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. TAXA DE JUROS DE MORA DE 2% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV. POSSIBILIDADE. ART. 1.336, § 1o, DO CC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8-A, DO CPC. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 1.007, §§2o e 4o, do CPC, a omissão do autor em não atender a determinação para recolhimento do preparo em dobro implica, necessariamente, a deserção do recurso. 2. O art. 1.336, §1°, do Código Civil preconiza que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. Denota-se possível, portanto, o estabelecimento de multa moratória para o caso de inadimplemento das taxas condominiais, desde que observada a limitação legal. 3. Esta Corte de Justiça tem entendido que é devida a aplicação do índice de correção monetária pelo IGP-M/FGV, quando essa constar expressamente na convenção condominial, como no caso. 4. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação. 5. A Tabela de Honorários da OBA é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada. 6. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que aplicação da tabela da OAB seria norma cogente, razão pela qual pugna fixação da verba honorária com observância do que for maior entre o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB e o limite mínimo de 10% (dez por cento), estabelecido pelo §2o do mesmo dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.232/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024